Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002601-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATHAIDE GARAY PEDROSO - CPF: 205.914.461-20 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL N. 7.713/88 – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE SUBMISSÃO À PERÍCIA OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – MARCO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA – DIREITO À DEVOLUÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DESCONFORMIDADE COM O TETO CONSTITUCIONAL LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO À ÉPOCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no
art. 6°, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade,
respeitada a prescrição quinquenal.

A cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas não deve incidir sobre o valor integral dos proventos, mas somente sobre o montante que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso interposto pelo Município de Cuiabá ante sentença proferida em ação de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando o direito da parte autora à isenção de Imposto de Renda Pessoa Física devido à doença grave da qual é portadora, e, consequentemente, determinou a restituição dos valores descontados no período de
março de 2017 até a data de implantação da isenção.

Ainda, a r. sentença recorrida declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não excedesse o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social - RGPS -, condenando a parte ré a restituir os valores referentes a tal contribuição do mesmo período.

O recorrente defende a improcedência do pleito, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, invocando a aplicação do precedente firmado no julgamento do Tema 350 do STF, bem como da inexistência de documentos médicos atuais.

Na eventualidade da manutenção da procedência dos pedidos, sustenta que o efeito da concessão das isenções objetadas é meramente “ex nunc”, devendo ser computado da entrada do requerimento administrativo no órgão competente ou,
in casu
, diante da ausência desse procedimento, da citação no presente feito, não havendo falar em restituição de valores pretéritos.

O autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o autor é servidor público municipal aposentado e, por ser portador de cardiopatia grave, insuficiência coronariana, diabetes, hipertensão e dislipidemia (CID I20, E11, I10 e E78) desde 06/07/2016, conforme laudos médicos apresentados, pleiteia a isenção de Imposto de Renda Pessoa Física.

Sobre o tema, o art. 6°, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88 dispõe que
ficam isentos do imposto de renda os proventos oriundos de aposentadoria ou reforma motivada por acidentes percebidos pelos portadores de doença grave, senão vejamos:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
.

Desse modo, como a parte autora se enquadra na hipótese prevista no aludido dispositivo legal, uma vez que é portadora de cardiopatia grave devidamente comprovada por meio de laudo médico e exames correspondentes, faz jus à isenção pretendida.

Portanto, não merece prosperar o argumento do ente estadual de que o pleito seria improcedente ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

Isso porque, a tese fixada pelo C. STF no julgamento do Tema 350 de sua jurisprudência, invocada pelo recorrente, tratou das hipóteses de concessão de benefício previdenciário, o que não é o caso dos presentes autos, no qual a aposentadoria da requerente integra apenas a
causa petendi
, sendo o pedido ligado à isenção de exações tributárias de que a parte demandante é contribuinte (Nesse sentido,
configura-se precedente desta e. Turma Recursal: N.U.
10002783720198110001, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 25/09/2020
).

Em relação à ausência de perícia médica oficial, aplica-se a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o feito esteja suficiente instruído com exames e laudos médicos a respeito da moléstia e se esteja diante de doença crônica,
caracterizada por sua longa duração e pela existência de tratamentos meramente paliativos, perdendo a importância o fato de não terem sido apresentados documentos atuais.

Súmula 598 do STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Por fim, no que tange ao marco inicial, também verifica-se que a sentença não merece reforma, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ e desta e. Turma Recursal no sentido de que
o termo inicial da isenção do
imposto
de
renda
sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, independentemente da data de eventual perícia ou manejo de demanda judicial.

A propósito, seguem julgados ilustrativos quanto a esse ponto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame.

2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da
desnecessidade de laudo oficial
para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas.

3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o
termo inicial
da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a
data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp 1584534 SE 2016/0030818-7, SEGUNDA TURMA, Relatora Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3a Região -, julg. em 18/08/2016)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 10090630820218110004, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 26/05/2022)

Ressalto que, respeitadas as particularidades de cada espécie tributária, as mesmas conclusões e parâmetros se aplicam,
mutatis mutandi
, à contribuição previdenciária, conforme consignado pelo d. Juízo
a quo
.

Assim, considerando que o diagnóstico da moléstia é anterior à aposentadoria do servidor, deve-se ter como marco inicial das isenções o momento de transferência do autor para a inatividade, não pendendo razões para a reforma da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT
[1]
,
condenando-o
,
todavia,

ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022